Tribunal: TJSP
Processo: 1012941-92.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Declaratória. Imóvel indivisível. Pretensão de reconhecimento de meação sobre o bem. Autores que se intitularam como cessionários de fração ideal de 50% do imóvel, porém, referida negociação fora declarada nula, fazendo com que as partes retornassem ao 'statu quo' primitivo. Impossibilidade de ratificação de negócio nulo. Declaração posterior abrangendo anuência de coproprietário que não preenche

Ementa:
Declaratória. Imóvel indivisível. Pretensão de reconhecimento de meação sobre o bem. Autores que se intitularam como cessionários de fração ideal de 50% do imóvel, porém, referida negociação fora declarada nula, fazendo com que as partes retornassem ao 'statu quo' primitivo. Impossibilidade de ratificação de negócio nulo. Declaração posterior abrangendo anuência de coproprietário que não preenche requisitos essenciais da compra e venda. Inexistência de prévia ciência da apelada para eventual exercício do direito de preferência. Apelantes que não estão aptos à titularidade de domínio sobre parte do bem, tampouco em condições de exigência de aluguéis. Sentença de improcedência que se apresenta adequada. Apelo desprovido.